Tribunal: TJSP
Processo: 2044474-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PESSOA JURÍDICA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO DE BENS QUE DEVE RECAIR, EM REGRA, SOBRE OS BENS DO DEVEDOR – PRESENÇA, NO ENTANTO, DE HIPÓTESE ENSEJADORA DA EXTENSÃO PATRIMONIAL SOBRE OS BENS DOS SÓCIOS DA EMPRESA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PESSOA JURÍDICA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO DE BENS QUE DEVE RECAIR, EM REGRA, SOBRE OS BENS DO DEVEDOR – PRESENÇA, NO ENTANTO, DE HIPÓTESE ENSEJADORA DA EXTENSÃO PATRIMONIAL SOBRE OS BENS DOS SÓCIOS DA EMPRESA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044474-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Conchal, em que é agravante IDEAL
IMÓVEIS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, são agravados VERIDIANA CRISTINA
LEAL RIBEIRO e DANILO RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044474-27.2020.8.26.0000 -Voto no 32141-FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2044474-27.2020.8.26.0000
Comarca : CONCHAL VARA ÚNICA
Ação : Desconsideração da Personalidade Jurídica
Juiz :
Felipe Guinsani
Agravante:
IDEAL IMÓVEIS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
Agravados: VERIDIANA CRISTINA LEAL RIBEIRO e OUTRO
VOTO no 32141
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DA PESSOA JURÍDICA INSURGÊNCIA
CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A EXTENSÃO DA
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL
NOS
AUTOS
DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONSTRIÇÃO DE BENS QUE
DEVE RECAIR, EM REGRA, SOBRE OS BENS DO DEVEDOR
PRESENÇA, NO ENTANTO, DE HIPÓTESE ENSEJADORA DA
EXTENSÃO PATRIMONIAL SOBRE OS BENS DOS SÓCIOS DA
EMPRESA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR
DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 68 e 127 que, nos autos da ação de rescisão
contratual em etapa de cumprimento de sentença, determinou a
instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da agravada.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão agravada
não ostenta nenhuma fundamentação. Pondera que houve nomeação
de bens à penhora e em nenhum momento os agravados se
pronunciaram acerca do bem indicado. Esclarece que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044474-27.2020.8.26.0000 -Voto no 32141-FRL
3
nenhum abuso de personalidade jurídica assim como desvio de
finalidade ou confusão patrimonial. Requer seja dado provimento ao
recurso, modificando-se a decisão guerreada.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo. Em
seguida, a parte contrária apresentou contraminuta e, por fim, os
autos vieram-me conclusos para julgamento.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de pedido de
desconsideração da personalidade jurídica com o deferimento da
extensão da responsabilidade patrimonial aos sócios da agravante.
Em regra, o devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (Código
de Processo Civil, Artigo 789).
A constrição de bens que atinge terceiro é medida
excepcional e deve ser antecedida do incidente de desconsideração
de personalidade da pessoa jurídica a fim de atingir bens de terceiro
em atenção ao devido processo legal.
Ademais, na ação de origem foi discutida relação de
consumo, sendo desnecessária a abordagem da presença dos
requisitos do artigo 50 do Código Civil (para os casos de abuso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044474-27.2020.8.26.0000 -Voto no 32141-FRL
4
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
confusão patrimonial), já que a discussão envolvendo consumidor e
fornecedor atrai a regra do artigo 28 do Código de Defesa do
Consumidor, que permite a extensão da responsabilidade
patrimonial em face da agravante, a chamada Teoria Menor da
desconsideração da personalidade jurídica (Resp no 279273/SP,
Ministra
Relatora
Nancy
Andrighi),
desconsiderando
a
personalidade jurídica da empresa para os casos de obstáculo ao
ressarcimento de danos causados ao consumidor.
Reputo acertado o redirecionamento da fase de execução
quando a executada, pessoa jurídica, não oferece inexistência de
bens para adimplemento da dívida.
Ao contrário do que alega a recorrente, não houve
nenhuma indicação de bens de seu patrimônio para liquidação do
débito aqui discutido.
Pelo contrário, na manifestação de fls. 43 (dos autos de
origem), a recorrente afirma não possuir valores para pagamento do
valor da condenação e tampouco bens para tanto (v. 4o parágrafo).
Entendo, portanto, razoável a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica em razão dos argumentos
acima explicitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044474-27.2020.8.26.0000 -Voto no 32141-FRL
5
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
cassando o efeito suspensivo antes concedido.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator